Tribunal: TJDFT
Processo: 0722929-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA. HARMONIA E COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL SIMPLES PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE.

1. Apelação na qual a Defesa postula a absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a desclassificação do delito de lesão corporal simples para a forma culposa, ao argumento de ausência do dolo de lesionar.

2. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que, como no caso, em que os fatos ocorreram sem a presença de testemunhas, prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

3. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica familiar, a condenação do réu se mostra correta.

4. Inviável a absolvição do crime de lesão corporal simples, bem como a sua desclassificação para a modalidade culposa se a prova dos autos evidencia que o réu agiu com dolo de lesionar fisicamente a vítima.

5. Recurso conhecido e desprovido.